Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REITERAÇÃO NO MESMO ENDEREÇO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. DECURSO DO PRAZO PENDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
1. Após várias tentativas infrutíferas de busca e apreensão do bem, inexistindo indícios de ocultação do veículo, não há necessidade de se reiterar outra diligência no mesmo endereço.
2. Realizadas tentativas sem êxito para encontrar o devedor e o automóvel alienado fiduciariamente, o caminho natural da marcha processual é a conversão da ação em execução de título extrajudicial, sob o risco de se caracterizar a ausência de interesse processual.
3. Praticado ato processual em um sentido (pedido de reiteração de diligência no mesmo endereço), outro ato processual não pode ser realizado em sentido diverso (requerer conversão da ação em execução), tendo em vista a preclusão lógica.
4. Caracterizada a preclusão lógica, o feito pode ser extinto antes do término do prazo para manifestação sem que isso caracterize cerceamento de defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.